Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. AQUISIÇÃO DE ROTAS DE ENTREGA. RESOLUÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes ajuizada por distribuidores contra empresa fornecedora de água mineral, em razão da aquisição da Rota no 270 e investimentos realizados para exploração comercial.
2. Alegação de ruptura abrupta da relação contratual, sem aviso prévio, após imposição de cláusulas consideradas abusivas em minuta de contrato.
3. Pedido de indenização por danos emergentes (R$ 140.000,00) e lucros cessantes (R$ 160.000,00).
Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a ré a restituir R$ 40.000,00 pela rota adquirida pelos autores e indenizar lucros cessantes referentes ao período de 1/9/2021 a 1/12/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Definir se houve aquisição da Rota no 270 pelos autores, bem como inadimplemento contratual pela resolução unilateral sem aviso prévio por parte da ré, e, ainda, estabelecer se é devida indenização por danos materiais e lucros cessantes diante da ausência de contrato formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As provas orais e documentais confirmam a prática empresarial de aquisição de rotas e fornecimento exclusivo de produtos da marca pela ré, caracterizando contrato de distribuição (arts. 710 a 721 do CC).
6. A aquisição da Rota no 270 pelos autores está comprovada por documentos de movimentação de carga e alteração contratual da pessoa jurídica vinculada.
7. A resolução unilateral sem aviso prévio viola o art. 720 do CC, que exige comunicação com antecedência mínima de 90 dias em contratos por prazo indeterminado.
8. A alegação de ausência de formalização contratual não afasta a responsabilidade da ré, pois não desnatura a relação jurídica existente.
9. Lucros cessantes podem ser apurados com base em elementos objetivos do histórico negocial, não se exigindo prova aritmética exata, conforme jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A resolução unilateral de contrato de distribuição por prazo indeterminado exige aviso prévio de 90 dias, nos termos do art. 720 do CC.
2. A ausência de contrato formal não afasta a caracterização da relação de distribuição quando comprovada por elementos objetivos.
3. Lucros cessantes podem ser apurados com base no histórico negocial, não se exigindo prova aritmética exata."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 710 a 721, 713, 720 e 884; e CPC, arts. 85, § 11, e 509, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066767, 0701305-02.2025.8.07.0011, Segunda Turma Recursal.